Tribunal: STF
Processo: HC 256593
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE (AL. F DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL) E DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA (INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS. PRECEDENTES. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.5.2025, por Ângela Saúde Pinto Figueira e outros, advogados, em benefício de A R R, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.8.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 917.128, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou improcedente o pedido:



    “Revisão Criminal - Estupro de vulnerável em continuidade delitiva - Insurgência limitada à dosimetria da pena - Alegação de bis in idem pelo reconhecimento concomitante da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f' e artigo 226, inciso II, ambos do CP - Circunstâncias distintas - Dupla punição não vislumbrada - Precedentes do STJ - Fração de 1/5 eleita em razão da referida circunstância agravante - Grau de discricionariedade do juízo - Ausência de desproporcionalidade - Inexistência de erro técnico ou injustiça - Regime fechado escorreito em vista do montante da pena e gravidade concreta de conduta Pedido revisional julgado improcedente” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 917.128. Em 27.5.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu-o liminarmente.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVISÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INCIDÊNCIA CONJUNTA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SUPORTE FÁTICO DIVERSO. PRECEDENTES. 



    1. É entendimento deste Superior Tribunal que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    2. Os critérios adotados na dosimetria da pena, atendido o princípio da discricionariedade vinculada, não são passíveis de revisão na estreita via do writ, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese vertente. 



    3. A agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não deve ser afastada, pois decorre de causa distinta – valer-se da relação doméstica de confiança e do estado de coabitação e da consequente vulnerabilidade acentuada da vítima para o cometimento do delito -, enquanto que a majorante específica do art. 226, II, do Código Penal diz respeito à condição pessoal do agente, no caso, da relação de ascendência do réu com a vítima, situações claramente distintas, não havendo falar em bis in idem. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 11).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o aumento da pena base no patamar de 1/4, totalizando 10 anos de reclusão, está fundamentado sob o argumento de que o delito resultou em trauma para vítima - teria feito tratamento psicológico e teria deixado de frequentar a escola por um período” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a pena imposta se mostra desarrazoada, pois fundamentada em mera conjectura: abalo psicológico não comprovado - não há nos autos laudo psicológico nesse sentido, e tampouco a comprovação de ter a vítima para do estudar apenas em virtude do delito” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “há ilegalidade na aplicação da agravante genérica do art. art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, tendo em vista que, na terceira fase da dosimetria, a pena foi majorada em razão da causa especial de aumento de pena, prevista no art. 226, II, do Código Penal, ambas justificadas pelo crime ter sido praticado pelo padrasto da vítima, acarretando bis in idem” (fl. 6, e-doc. 1).



    Subsidiariamente, defende a necessidade de diminuição das frações de exasperação da pena-base e da circunstância agravante.



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se seja conhecida e concedida a ordem de habeas corpus, ou que a ordem seja concedida de ofício por este Egrégio Tribunal para: 



    i) na primeira fase da dosimetria, afastar a exasperação da pena base, ou SUBSIDIARIAMENTE, uma vez que apenas uma vetorial do artigo 59 foi valorada negativamente - CONSEQUÊNCIA DO DELITO - reduzir o patamar de exasperação para 1/8; 



    ii) na segunda fase da dosimetria, afastar a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, ou SUBSIDIARIAMENTE, a concessão da ordem para diminuir a fração de exasperação pela agravante de 1/5 para 1/6, eis que o percentual de 1/5 mostra-se desproporcional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    8. O paciente foi condenado à pena de vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável praticado contra sua enteada. 



    Na sentença condenatória, o magistrado de primeira instância desvalorou as consequências do crime na primeira fase da dosimetria, tendo em vista os danos psicológicos que o delito causou à vítima, que abandonou os estudos e tentou suicídio duas vezes. 



    Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a agravante da al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal, em razão das relação de coabitação entre o paciente e a vítima. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento de pena do inc. II do art. 226 do Código Penal, considerado ser o paciente padrasto da vítima. Tem-se na sentença condenatória:



    “Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal.



    A culpabilidade não extrapola o que prevê o tipo legal. O Réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social do Réu ou a sua personalidade, razão pela qual acréscimo algum será feito nestes itens. Os motivos são normais à espécie. As consequências do crime, todavia, São graves. A vitima foi submetida a tratamento psicológico, deixou de frequentar a escola e tentou suicídio por duas vezes.



    Com base nisso, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/4, em 10 anos de reclusão, para cada um dos crimes praticados pelo acusado.



    Na segunda fase da fixação da pena, anoto a presença de circunstância agravante, aquelas prevista na alíneas ‘f’ do inciso II do artigo 61 do Código Penal, já que os atos foram praticados contra criança e na casa do Réu (padrasto), onde a vítima residia. Não havendo atenuantes, elevo a pena-base em 1/5 e fixo-a provisoriamente em 12 anos de reclusão, para cada delito cometido.



    Na terceira e última fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal, já que o Réu era padrasto da vítima” (fl. 5, e-doc. 4).



    9. Para exasperar a pena-base, o juízo de origem mencionou circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta do paciente, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. A revisão das premissas fáticas que embasaram a dosimetria da pena é inviável em habeas corpus, via processual na qual não se admite reexame dos fatos e provas da ação penal em que proferida a condenação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).



    10. Razão jurídica não assiste à defesa quanto à alegação de bis in idem na dosimetria da pena. Para a incidência da agravante da al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal, o juízo de origem levou em conta a relação de coabitação entre o paciente e a vítima. Ao aplicar a causa de aumento de pena do inc. II do art. 226 do Código Penal, foi considerado que o paciente era padrasto da vítima. Não houve, portanto, aumento de pena com base na mesma circunstância fática.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta inexistente bis in idem na aplicação cumulativa da agravante prevista na al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal, com a causa de aumento do inc. II do art. 226 do Código Penal, quando fundamentadas em circunstâncias fáticas diversas. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 256.005, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.5.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 266, II, DO CP. ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DUIVERSA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.439.069-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.8.2023).



    “Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Crime de estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica em continuidade delitiva. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Bis in idem. Inexistência. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal” (RHC n. 229.390-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 23.6.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável e estupro qualificado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Continuidade delitiva. Bis in idem. Pena-base. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Red. para o acórdão o Min. Edson Fachin). 3. Quanto à alegação da ocorrência de bis in idem, a ‘verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus. Precedente.’ (RHC 187.445-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda: “inexiste o alegado bis in idem, pois a pena foi exasperada, na primeira fase, em razão de violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (fls. 129 e 131), e a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP, aplicada por ser o agente pai da vítima’. (trecho da decisão do STJ). 4. A pena-base ‘foi adequadamente fixada, porque considerados desfavoráveis ao agravante os vetores atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Logo, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao agravante, a instância ordinária atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade’ (HC 163.300-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.870-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.7.2021).



    11. A alegação da defesa de excesso na escolha da fração para aumento da pena-base para a circunstância agravante não tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em revisão criminal. 2. Revisão criminal contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte. 3. Pedido de reavaliação da dosimetria da pena em hipótese não demonstrada de flagrante ilegalidade do acórdão condenatório. 4. A dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, somente podendo ser revista quando demonstrada a incongruência lógico-formal ou absoluta ilegalidade da fundamentação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RvC n. 5.499-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.6.2021).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prática do delito descrito no art. 312, caput, (peculato) por 27 vezes. Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Crime continuado. Fundamentação idônea. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, bem como às Cortes Superiores, em grau recursal, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios empregados, além de corrigir eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 2. Estão presentes no caso circunstâncias judiciais desfavoráveis elencadas no art. 59 do Código Penal que autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 3. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e foi devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 4. É inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e das provas da causa que levaram à fixação das penas. Precedentes. 5. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 207.480-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena‘ (RHC 145.598, Relª. Minª. Rosa Weber). (…) 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 188.621-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora